Tribunal: STF
Processo: HC 79960
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Embora a requisição tenha sido feita pelo Promotor Público para a
apuração do crime que ele capitulou no artigo 153 do Código Penal -
crime esse que, por ser de ação penal pública dependente de
representação, não permite que o inquérito policial, sem ela, seja
iniciado (artigo 5º, § 4º, do C.P.P.) -, o certo é que essa capitulação
só seria vinculante se dos fatos a apurar somente ela pudesse deles
resultar, o que, no caso, não ocorre.
"Habeas corpus" indeferido.